Tribunal: TJBA
Processo: 8071609-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071609-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GIOVANIO BARBOSA PINTO Advogado(s): GESSICA DE MIRANDA VIANA AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANGICAL Advogado(s): A C O R D Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO – GAP. LEI MUNICIPAL Nº 023/2002. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC, AUSÊNCIA. LIMINAR CONTRA FAZENDA PÚBLICA, APLICAÇÃO DO ART. 1.059 DO CPC. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO, ART. 1º, §3º, DA LEI Nº 8.437/92. RECURSO DESPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8071609-52.2024.8.05.0000, da Comarca de Barreiras, em que figuram como AGRAVANTE GIOVANIO BARBOSA PINTO e como AGRAVADO o MUNICÍPIO DE ANGICAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.